Tribunal: STF
Processo: RE 1359571
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ fl. 354):



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PACOTE ANTICRIME - NATUREZA HEDIONDA AFASTADA - LEI NOVA MAIS BENÉFICA. 1. As modificações legislativas empreendidas pelo “Pacote Anticrime” passaram a considerar, de natureza hedionda, somente o crime de posse ou de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (art. 1.º, parágrafo único, II, Lei 8.072/1990), previsão que não alcança, então, os comportamentos relativos aos artefatos de uso restrito. 2. Por ser mais benéfica, a atual previsão normativa retroage para beneficiar aquele que cumpre pena por porte de arma de fogo de uso restrito. 3. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração pelo MP/MG foram rejeitados pelo Tribunal a quo, nos termos da seguinte ementa:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - LEI NOVA QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DA CONDUTA - OBSCURIDADE NÃO CONSTATADA - CRITÉRIO LEGAL QUANTO À ELEIÇÃO DAS CONDUTAS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO. 1. A lei nova deve retroagir, quando for mais benéfica ao condenado. 2. Incumbe ao legislador definir quais condutas são hediondas, sem que a modificação do rol de crimes desta natureza configure inconstitucionalidade. 3. Embargos rejeitados. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, caput, XL, XLI, XLIII, XLVI e XXXVI; 6º, caput; 97 e 144, da CF/88. 



    Para tanto, argumenta, em síntese, que “é inconstitucional o art. 5º da Lei 13.964/2019, na parte que promoveu a exclusão do rol de crimes hediondos das condutas previstas na inteireza do art. 16 da Lei 10.826/2003, ao restringir a hediondez apenas às hipóteses de arma de fogo de uso proibido (art. 16, §2º da Lei 10.826/2003 c/c art. 1º, parágrafo único, inciso II da Lei 8.072/90), por violação aos arts. 5º, caput, e incisos XL, XLI, XLIII, XLVI e XXXVI; 6º, caput e 144, todos da Constituição da República e ofensa ao princípio da proporcionalidade e da proibição de retrocesso e de proteção deficiente em matéria penal” (eSTJ fl. 436). 



    Por fim, requer:



    a) o conhecimento do presente recurso extraordinário, eis que atendidos todos os pressupostos de admissibilidade aplicáveis, com a efetiva demonstração da repercussão geral no caso sob apreciação, sendo a via adequada para enfrentamento da alegação de inconstitucionalidade de dispositivo infraconstitucional (controle difuso de constitucionalidade – arts. 5º, XXXV, e 97, ambos da CR/1988);



    b) o provimento do presente recurso para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n.º 13.964/19, na parte que promoveu alterações legislativas na Lei dos Crimes Hediondos, especificamente na alteração promovida em relação aos crimes da Lei 10.826/2003, e seja restabelecida, no caso concreto, a hediondez (e seus consectários legais) da conduta de porte/posse de arma de uso restrito, prevista no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03. 



    Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta que (a) as alegações recursais trazem à tona a rediscussão da matéria de fato, pois o recorrente pretende promover inadequadamente o reexame da hediondez e seus consectários legais da conduta de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03; (b) “embora o delito previsto no artigo 16, caput do Estatuto do Desarmamento fosse considerado como hediondo, atualmente o entendimento é que, conforme previsão legal equipara-se ao crime hediondo o delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, não havendo que se falar no porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, ou seja, o legislador não se preocupou em fazer menção às demais naturezas do crime” (eSTJ fl. 446). 



    O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (eSTJ fls. 456-458).



    Os autos foram para mim distribuídos em 17/12/2021 (eDoc. 30).



    É o relatório. DECIDO.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, assim concluiu (e-STJ fl. 356):



    “(...) Nos termos dos documentos que instruem a causa, o agravado foi condenado pelo crime inserto no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, por prática delitiva concretizada em 24/01/2018, uma vez que teria sido flagrado, em um mesmo contexto fático, com armas de fogo e munições de uso permitido e também de uso restrito (Cópia da Denúncia - Seq. 02).



    Referida conduta transgressora, muito embora já tenha sido considerada hedionda, conforme previa a Lei n.º 13.497/2017, sofreu profunda alteração normativa, com o advento da Lei n.º 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”).



    Destarte, o legislador alterou a redação do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, inserindo penas diferenciadas para a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (de três a seis anos de reclusão, mais multa), enquanto a reprovação criminal para as condutas que envolvem artefatos de uso proibido é mais rigorosa (de quatro a doze anos de reclusão - § 2.º).



    Além disso, foi acrescentada previsão específica à Lei dos Crimes Hediondos, no sentido de que se equipara às infrações hediondas “o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido” (art. 1.º, parágrafo único, II, da Lei n.º 8.072/1990), nada sendo dito em relação a artefatos de outra natureza, como aqueles de uso permitido ou mesmo os restritos. 



    Sendo assim, constata-se que o crime relativo a armas de fogo de uso restrito não mais se encontra previsto como infração hedionda, em virtude das modificações legislativas indicadas, que são mais favoráveis ao reeducando e devem retroagir, portanto, para beneficiá-lo (art. 5.º, XL, CR/1988). ” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente